Tribunal: TJES
Processo: 0016449-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016449-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)

APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. REVISÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega do imóvel, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação da multa contratual com indenização por alugueres; (ii) a aplicação de índice de correção mais favorável ao consumidor durante a mora da construtora; e (iii) a configuração e o valor da indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação da multa contratual moratória com indenização por alugueres é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ (Temas 970 e 971), que considera a cláusula penal suficiente para indenizar o atraso na entrega do imóvel.

Durante o período de mora da construtora, o índice de correção aplicado deve ser ajustado para refletir o equilíbrio contratual, devendo-se restituir ao consumidor a diferença entre o índice o índice setorial previsto no contrato (CUB), que reflete custos da construção, e o IPCA, conforme entendimento do Tema 966 do STJ, prevalecendo em liquidação o que for mais vantajoso ao consumidor.

O atraso substancial na entrega do imóvel por quase um ano além do prazo de tolerância justifica o reconhecimento de dano moral, mas o valor fixado pela sentença (R$ 8.000,00 para cada autor) é mantido, observando-se a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% é indevida, mantendo-se o percentual de 15%, em consonância com a complexidade e o tempo de tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da construtora parcialmente provido para afastar a condenação à restituição de alugueres pagos pelos consumidores. Recurso dos consumidores desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é admissível a cumulação da multa contratual moratória com indenização por alugueres.

Em caso de mora na entrega do imóvel, o índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor deve ser substituído pelo índice geral mais favorável ao consumidor.

O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel pode configurar dano moral, passível de indenização proporcional ao período de mora e ao impacto causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXII; CC, arts. 422, 475, e 927; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 970 e 971; AgInt-AREsp 2.651.327, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 05/11/2024; TJES, ApCiv 0024148-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julg. 02/02/2023.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e negar provimento ao recurso de AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0016449-35.2018.8.08.0024

RECORRENTES
: AURÉO ANTÔNIO MANENTE FILHO, LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE e LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RECORRIDO
: AURÉO ANTÔNIO MANENTE FILHO e LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE (em face de LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
AURÉO ANTÔNIO MANENTE FILHO
,
LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
e
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de id. num. 9538586 proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária de restituição de quantias pagas e indenização por danos morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Ao revolver os autos, constato que os apelados ajuizaram ação indenizatória visando a condenação da apelante pelos danos materiais e morais em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

A r. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida: (i) ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 58 do contrato, referente ao período de outubro de 2017 a agosto de 2018; (ii) ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 7.568,76 (sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescidos de juros pela SELIC; (iii) ao ressarcimento do valor da diferença entre o Custo Unitário Básico (CUB) e o IGPM, a partir de outubro de 2017, desde que o índice se mostre mais favorável aos autores, a ser apurado em liquidação; (iv) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor; (v) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (id. num. 9538597), a construtora argumenta que a condenação cumulativa da cláusula penal moratória e do ressarcimento por aluguéis contraria os Temas 970 e 971 do STJ, que vedam a cumulação de tais indenizações. Sustentam que o contrato previa expressamente o uso do CUB durante a fase de construção. Afirma que a sentença ignorou a validade do pacto firmado entre as partes, em conformidade com a boa-fé contratual. Alega que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, defendendo que este deve ser proporcional à extensão do dano e não ensejar enriquecimento sem causa. Pugna, ainda, pela redução do percentual arbitrado para os honorários sucumbenciais.

Os consumidores apelam (id. num. 9538599), sustentando que o contrato firmado entre as partes é um contrato de adesão, sendo cabível a inversão da cláusula penal. Argumentam que a multa contratual aplicada em favor do consumidor deve ser majorada para 2% do valor total do imóvel, considerando o desequilíbrio das cláusulas contratuais que beneficiam a construtora. Alegam que a sentença equivocou-se ao fixar como termo final da mora da ré a data de conclusão da obra, quando deveria ser considerada a data de efetiva entrega das chaves. Argumentam que, enquanto o imóvel não foi entregue, continuaram arcando com aluguéis de outro imóvel, configurando prejuízo aos apelantes. Insurgem-se contra a sentença ao limitar os aluguéis ressarcidos aos meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2018. Defendem que os comprovantes apresentados demonstram que também houve pagamentos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Sustentam que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor é insuficiente frente ao abalo emocional e às frustrações ocasionadas pelo descumprimento contratual. Informam que o atraso na entrega do imóvel comprometeu a realização de projetos pessoais, como a constituição de moradia para início da vida conjugal. Requerem que o valor seja majorado para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelante. Defendem, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser elevados para 20% (vinte por cento).

Muito bem.

Passo ao exame conjunto dos apelos,
tendo em vista a prejudicialidade das matérias devolvidas.

O contrato firmado entre as partes (fls. 24/33) previa a entrega do imóvel em 30 de abril de 2017, conforme se vê na cláusula IV, estabelecendo prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tendo, assim, data final de entrega em agosto de 2017.

Na mesma cláusula, restou pactuado que
“será considerada terminada a obra, quando da data da expedição do Certificado, de Conclusão de Obra ("Habite-se")
”.

A despeito disso, restou incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, tendo em vista que o certificado de conclusão de obra (“habite-se”), juntado à fl. 164, foi emitido em 01 de agosto de 2018, ou seja, quase um ano após o prazo previsto para entrega do imóvel, o que torna inquestionável o inadimplemento da obrigação pela construtora.

Nesse ponto,
o consumidor não possui razão quando argumenta que o prazo da mora deve ser a entrega das chaves
. Isso porque, o contrato previu critério concreto que corresponde, no contexto fático, à entrega efetiva da obra. Desse modo, deve-se sobressair, nesta hipótese, a previsão contratual que estabeleceu a emissão do “habite-se” como data da conclusão da obra.

Prosseguindo, observo que a parte autora pugnou pela condenação da construtora ao pagamento das multas previstas nos itens 15 (fl. 38) e 58 (fl. 45) do Anexo I do contrato firmado. Vejamos as referidas disposições:

15. A impontualidade no pagamento de qualquer das parcelas referidas, importará em notificação extra ou judicial do(a)(s) ADQUIRENTE(S) pela VENDEDORA, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito, acrescido das seguintes penalidades:

a) atualização pro rata die, no período decorrido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção monetária estabelecido neste instrumento;

b) juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor da prestação em atraso, já acrescida das atualizações previstas na alínea "a" supra;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso, já acrescida das atualizações previstas nas alíneas "a" e "b" desta cláusula.

58. Findo o prazo de tolerância estipulado na cláusula acima, sem que tenha sido expedido o Certificado de Conclusão da Obra, a VENDEDORA pagará ao(à)(s) ADQUIRENTE(S) a multa de 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo(a)(s) ADQUIRENTE(S), corrigidos na mesma forma deste instrumento. Ajustam ainda que, existindo saldo devedor junto a VENDEDORA, a referida multa será quitada através do sistema de compensação de valores, ou seja, o valor mensal resultante da referida multa será automaticamente amortizado do mencionado saldo devedor. Os efeitos desta cláusula cessarão, automaticamente, na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra

Nota-se que a cláusula do item 15 é referente à penalidade pelo inadimplemento das parcelas devidas pelo comprador, enquanto o item 58 se refere à multa por atraso da entrega da obra.

Tangencia à hipótese o Tema n. 971 do Col. STJ que estabeleceu tese no seguinte sentido:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Ao analisar o inteiro teor do julgado, observo que tal conclusão jurídica teve por pressuposto fático
a inexistência de cláusula penal favorável ao consumidor
. Conforme afirmado pelo Exmº. Relator,
“em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo),
se houver omissão do contrato
,
cabe
,
por imperativo de equidade
,
inverter a cláusula contratual penal
(moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel. No entanto, esses precedentes visam, justa e simetricamente à manutenção do equilíbrio da base contratual para a adequada reparação do dano, tomando a cláusula penal estipulada em benefício de apenas uma das partes como parâmetro objetivo, inclusive ressalvando, por exemplo, o abatimento do valor de um aluguel por mês de uso do imóvel”.

No caso, na medida em que há cláusula moratória específica prevendo penalidade pelo atraso na entrega do imóvel, o pedido de reversão da cláusula favorável à vendedora não possui amparo legal ou jurídico.

Com isso, muito embora reconheça ter acompanhado entendimentos em composição de julgamento em sentido diverso, após me debruçar melhor sobre a temática, compreendo que sobressai, no caso, tão somente a incidência da multa prevista no item 15 do Anexo I do contrato firmado entre as partes.

Assim, nesse particular, mantenho a r. Sentença,
não assistindo razão ao comprador em seu recurso, porquanto improcede a reversão pretendida do item 58 do contrato
.

Sobre a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes
, vale citar que, em sede de julgamento repetitivo, o Col. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o seguinte entendimento:

TEMA 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

A par disso, observo que o MM. Juízo
a quo
condenou a apelante ao ressarcimento pelos alugueres despendidos no período de atraso de entrega da obra.

No entanto, a jurisprudência iterativa do Col. STJ tem afirmado que a impossibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de indenização da cláusula moratória independe da modalidade de perdas e danos, sendo também inviável nos casos de danos emergentes, os quais comportam os valores gastos com aluguel no período do atraso. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO HABITACIONAL (SFH). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL E DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória,
não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou
danos emergentes
.
Precedentes. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.993.363; Proc. 2022/0084680-1; RN; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/05/2023) (grifei).

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara:

[...] 1. Consoante posição fixada sob o rito dos recursos repetitivos, não há possibilidade de cumulação da mencionada cláusula penal com lucros cessantes (Tema 970). E, a despeito de não constar expressamente da tese firmada a impossibilidade da cumulação também com o “dano emergente”, aplicável quando há pagamento de aluguel de outra moradia, pelo adquirente, enquanto perdura o atraso da entrega, o c. Superior Tribunal de Justiça, no voto condutor do REsp 1.631.485/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivo (Tema 971), consignou expressamente que “havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes”. Precedentes deste e. TJES. 2. Assim, mostra-se descabida a condenação da apelante em restituir os valores pagos pelos apelados a título de aluguel no período da mora (danos emergentes). [...] (TJES, ApCiv 0024148-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julg. 02/02/2023).

Assim,
assiste razão à construtora, devendo-se decotar a condenação ao pagamento das despesas com alugueres.
Via reflexa,
fica prejudicada a análise do recurso da parte consumidora em relação aos custos de aluguel não considerados no montante indicado na r. Sentença
.

Quanto à utilização da variação do índice de Custo Unitário Básico - CUB,
entendo que melhor razão não assiste à construtora
.

O Col. STJ definiu tese no sentido de que
“[é] ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
[...]
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância,
faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil,
o qual deverá ser substituído pelo IPCA
, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
” (Tema 996).

Tal entendimento se sedimentou em virtude do necessário reequilíbrio contratual nos casos de mora da construtora na entrega da obra, tendo em vista que, mesmo fazendo jus a correção monetária, esta deve corresponder a índice geral mais favorável ao consumidor.

No caso, o contrato firmado pelas partes contraria o entendimento acima, haja vista que a previsão contratual (Item VII) prevê atualização pelo índice CUB até a expedição do “habite-se”, impondo ao consumidor a permanência de pagamento do saldo devedor com correção por indexador setorial, razão pela qual reputo correta a compreensão da r. Sentença neste particular.

Por outro lado, tendo em vista ser matéria de ordem pública, entendo que em sede de liquidação será necessário apurar a diferença entre a correção monetária pelo CUB e pelo IPCA, pois é o índice a ser aplicado em casos de mora, independentemente da previsão contratual do IGPM.

Em relação aos danos morais
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de atraso na entrega do imóvel, há um mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Senão, vejamos:

[...]. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. [...] (AgInt no AREsp n. 2.180.060/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Ocorre que, no caso em julgamento, a data prevista para a entrega do imóvel foi o dia
30/04/2027
, prorrogada até
agosto de 2017
, mas a efetiva entrega do empreendimento imobiliário só ocorreu em
01 de agosto de 2018
.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade mobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização. Vejamos:

[...] 3. O atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.651.327; Proc. 2024/0188667-4; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 05/11/2024).

Nesta corte, já tem se reconhecido o dever de indenizar em casos de atraso de entrega de imóvel por período similar ao caso dos autos. Vejamos:

[...] 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos. (TJES, 0005082-84.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julg. 14/12/2023).

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades,
sobretudo o tempo de quase um ano de espera para a entrega da obra
, entendo por razoável manter o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, fixado pela r. Sentença, devendo ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Assim,
não assiste razão a ambos os apelantes nesse particular
.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, entendo que o patamar de 15% (quinze por cento) fixado pelo MM. Juízo
a quo
corresponde à complexidade da demanda e o tempo de sua tramitação, razão pela qual mantenho a r. Sentença nesse particular.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para afastar a condenação à restituição de alugueres quitados pelo autor da demanda e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE.

Ante a reforma da sentença, redistribuo a verba sucumbencial, e, dada a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), considerando que as partes restaram vencedora e vencida, condeno ambas ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida (CPC, art. 85, § 2º), à razão de 1/3 em desfavor dos autores e 2/3 em desfavor da ré.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões